Tribunal: TJSP
Processo: 2039701-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Insurgência contra decisão que deferiu a antecipação da tutela – Tratamento multidisciplinar para criança portadora de transtorno do espectro autista - Rol orientador da ANS prevê apenas cobertura mínima obrigatória – Necessidade de tratamento com profissionais especializados – Prescrição médica para acompanhamento multidisciplinar – Aplicação

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Insurgência contra decisão que deferiu a antecipação da tutela – Tratamento multidisciplinar para criança portadora de transtorno do espectro autista - Rol orientador da ANS prevê apenas cobertura mínima obrigatória – Necessidade de tratamento com profissionais especializados – Prescrição médica para acompanhamento multidisciplinar – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Tratamento indicado por médico responsável pelo atendimento da criança – Tutela antecipada concedida para preservação da saúde da criança – Multa aplicada tem caráter coercitivo, podendo ser reduzida ou majorada a qualquer tempo – Tratamento que deve ser realizado em clínica particular quando o plano de saúde não dispõe de profissional habilitado para realização da terapia prescrita – Decisão mantida - Recurso improvido.